Tribunal: TJSP
Processo: 1090089-82.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1090089-82.2019.8.26.0100/50002, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é embargada WALKYRIA
RODRIGUES MENDES LEAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicados os
Embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1090089-82.2019.8.26.0100/50002 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração n. 1090089-82.2019.8.26.0100/50002
Comarca: São Paulo
Embargante: Amil Assistência Médica Internacional S.A.
Embargada: Walkyria Rodrigues Mendes Leal
Voto n. 46.780
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Questão referente
à incidência dos honorários advocatícios já dirimida nos
declaratórios opostos pela parte contrária (incidente 50000).
EMBARGOS PREJUDICADOS.
1. Embargos de declaração opostos por Amil Assistência Médica
Internacional S.A., em relação à decisão de fls. 612/621.
Sustenta a embargante, pelas razões de fls. 01/08 (incidente
50002), que a r. decisão impugnada padece de omissão, argumentando falta
de clareza quanto à incidência dos horários advocatícios, se sobre a
condenação à indenização por danos morais ou se contemplará a obrigação de
fazer. Pugna para que referidos honorários incidam apenas sobre o valor da
condenação (dano moral), tendo em vista não ser possível estimar o valor
final do tratamento prescrito à embargada, sendo que o proveito econômico
da demanda é inestimável.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1090089-82.2019.8.26.0100/50002 -Voto no
3
2. A questão suscitada pelo recorrente restou decidida nos
embargos de declaração opostos pela parte contrária (incidente 50000), in
verbis: “Na espécie, se constata que o Acórdão padece do vício de omissão
no tocante às verbas sucumbenciais. Pela sentença, o Juízo a quo
determinou que as partes deveriam arcar com os honorários de seus
respectivos patronos, ante a sucumbência recíproca. O Acórdão
recorrido, ao acolher o apelo da embargante quanto ao pedido de
indenização por danos morais que foram fixados em R$ 10.000,00 (dez
mil reais), mantida a tutela cominatória editada na origem, condenou a
embargada a arcar com honorários advocatícios fixados em 20% (vinte
por cento) sobre o valor da condenação, já considerada a majoração
prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Todavia, dada a
natureza cominatória da tutela deferida, seria totalmente avesso à
eficiência processual fixar honorários sobre condenação de natureza
totalmente ilíquida, exigindo que o cumprimento de sentença
prosseguisse, tortuosa e infinitamente, somente para apurar o valor da
prestação que perfaz a tutela muitas vezes resolvida administrativamente
pela operadora junto ao consumidor e aos estabelecimentos médico-
hospitalares para, então, calcular os honorários. Por conseguinte,
consoante admitido pelo artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, tem
razão a embargante para que o encargo seja estipulado com lastro no
valor da causa, que representa adequadamente o conteúdo econômico da
ação (R$ 127.830,00 fl. 21 dos autos principais). Neste sentido, desta
Câmara:
'PLANO
DE
SAÚDE.
AÇÃO
COMINATÓRIA
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. (...). V. Verba honorária.
Estipulação do encargo fundada em condenação ilíquida. Adequação da
fixação sobre o valor da causa, evitando-se ilações desnecessárias em sede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1090089-82.2019.8.26.0100/50002 -Voto no
4
de cumprimento de sentença. Respeito à regra do artigo 85, §2o do
Código de Processo Civil. Montante que se revela adequado à
remuneração dos patronos do autor, à complexidade e tempo
despendidos na causa. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
APELO
PARCIALMENTE
PROVIDO'
(Apelação
Cível
no
1056066-18.2016.8.26.0100, desta Relatoria, j. 12.04.2017). Igualmente,
são precedentes do E. Tribunal: 'COMPROMISSO DE VENDA E
COMPRA - Pleito de rescisão contratual formulado pelos compradores,
por simples conveniência destes - Pedido cumulativo de devolução das
prestações pagas, assim como da taxa de corretagem e taxa de assessoria
técnica imobiliária (SATI) - Acolhimento parcial - Sucumbência
recíproca - Inconformismo exclusivo da empresa ré - Pleito de adequação
da verba honorária, com base no proveito econômico obtido pelos
autores na condenação - Impossibilidade - Valor ilíquido, não sendo
possível estimá-lo, daí o seu balizamento pelo valor da causa, na forma
orientada pelos §§ 2o e 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil -
Apelo desprovido' (Apelação Cível no 1005057-82.2015.8.26.0704, Rel.
Galdino Toledo Júnior, j. 12.06.2018). E também: 'Embargos de
Declaração Omissão acerca da redução dos honorários advocatícios
Omissão verificada Sentença que fixou os honorários em razão do valor
atribuído à causa Possibilidade Código de Processo Civil que estabelece
ordem preferencial para o arbitramento Hipótese em que a condenação
foi ilíquida e o valor da causa não era ínfimo a justificar a adoção da
equidade Embargos recebidos e, no mérito, rejeitados' (Embargos de
Declaração no 1006530-17.2016.8.26.0010, Rel. Luiz Antônio Costa, j.
27.11.2017). Diante das circunstâncias do caso concreto, considerando a
complexidade do feito e também a fim de garantir valor razoável em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1090089-82.2019.8.26.0100/50002 -Voto no
5
deferência à quantidade de trabalho do patrono, mostra-se adequada a
fixação estimada em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa,
já considerada a majoração em sede recursal. Dessa forma, corrige-se o
parágrafo do Acórdão referente às verbas sucumbenciais (fl. 620) para
que passe a constar a seguinte redação: 'Diante do acolhimento do
pedido de indenização por danos morais e da sucumbência da ré,
condeno-a ao pagamento da integralidade das custas e despesas
processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono da autora,
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$
127.830,00), já considerada a majoração da verba honorária, nos termos
do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil'” (fls. 18/20 do incidente
50000).
EMBARGOS PREJUDICADOS.
Donegá Morandini
Relator